Tribunal: TJES
Processo: 5001402-32.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-32.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5001402-32.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO LIMINAR INDEFERIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. BEM QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO. ART. 118, CPP. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O pedido liminar deve demonstrar, cumulativamente, o
fumus boni iuris
, consubstanciado na plausibilidade do direito material rogado; e o
periculum in mora
, a possibilidade da ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação. 2. Na espécie, a autoridade impetrada registra que o bem ainda interessa à demanda, porquanto supostamente utilizado na prática de crime. Pedido indeferido com fundamento no disposto no artigo 118, do Código de Processo Penal, que veda a restituição das coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo. 3. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5001402-32.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental no Mandado de Segurançaimpetrado por
RUTI DA SILVA OLIVEIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
.

Requer a impetrante, via mandamental, a restituição do veículo Hyundai/HB20, placa PVA8F84, modelo 2014.

Em sua impetração, aduz a impetrante que
“
é avó de Mateus e no dia anterior havia emprestado o carro para o seu genro Gercildo Vieira da Silva, que
é
pai de Mateus, pois a filha impetrante e o seu neto estavam com dengue e caso fosse preciso utilizariam o carro na noite anterior para irem até o hospital.”.

Salienta que é terceiro de boa fé e não tinha conhecimento da suposta prática envolvendo seu veículo.

Repisando os argumentos trazidos na impetração inicial, alega ainda, que inexistem indícios de utilização do veículo na prática delitiva de tráfico de entorpecentes em que seu neto encontra-se envolvido.

Liminar indeferida na decisão ID 4641855.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra ilustre Procuradora Edwiges Dias, manifesta-se pela denegação da segurança.

Na decisão recorrida, consignei que o pedido liminar deve demonstrar, cumulativamente, o “fumus boni iuris”, consubstanciado na plausibilidade do direito material rogado; e o “periculum in mora”, a possibilidade da ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação.

Nesse passo, observei ainda que a autoridade coatora fundamentou o seu
decisum
aplicando corretamente o disposto nos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, aduzindo em síntese, que
“considerando o estado embrionário do presente procedimento, conforme dito acima, quanto ao uso efetivo de tal veículo no cometimento de crimes já que, em seu interior, duas armas foram encontradas, não é possível aferir, de plano, que seu uso está absolutamente alheio ao auxílio do crime descrito na denúncia”.

Logo, ao menos sob o juízo sumário, próprio da presente fase processual, constatei que a decisão impugnada contou com o devido respaldo legal.

Por outro lado, vale também trazer à consideração o alerta contido no parecer ministerial no sentido de que
“
o nobre Magistrado da instância singela indeferiu o pugnado, uma vez que vislumbra a necessidade da manutenção da apreensão por ser interessante à instrução processual”.

Desta forma, não vislumbrei a plausibilidade do direito alegado, razão pela qual verifiquei que o requerimento carecia da pronta demonstração do
fumus boni iuris
e periculum in mora
, requisito imprescindível para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do AGRAVO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)